Tribunal: CARF
Processo: 10183.721492/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721492/2019-41
ACÓRDÃO
3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.300, de 19 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10183.721495/2019-85, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721492/2019-41
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis/Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
O sujeito passivo deve manter controle sobre todas as operações (nas
formas de documentos, memórias de cálculos e esclarecimentos) que
amparam a apuração das contribuições e os créditos a serem descontados,
deduzidos, compensados ou ressarcidos. A recepção do arquivo digital da
EFD-Contribuições não implicará reconhecimento da veracidade e
legitimidade das informações prestadas, nem homologação da apuração
das contribuições efetuada pelo contribuinte. (Instrução Normativa RFB no
1387/2013)

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- O ônus da prova seria da Autoridade Tributária, e que adquire o leite in
natura de pequenos produtores rurais que são dispensados da emissão de
notas fiscais, com base na Lei Complementar Estadual no 570/2015, e
afirma que junto notas fiscais e registros da EFD Contribuições, e que
realizou os lançamentos no SPED Contábil;
- Alega que emite notas fiscais de entrada que supririam a ausência de
notas fiscais dos produtores rurais, e que os lançamentos contábeis destes
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721492/2019-41
3
documentos fiscais constam do SPED Contábil, além dos respectivos
pagamentos aos produtores rurais;
- Requer que seja realizada perícia e diligência;
- Requer que os valores pleiteados sejam corrigidos monetariamente pela
aplicação do art. 24, da Lei no 11.457/2007.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante ao exposto, requer-se:
I. o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para o fim de que, seja
reformando o Despacho Decisório nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, homologar as
compensações declaradas, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da SELIC
desde a data do protocolo dos pedidos, decidir pela expedição da ordem bancária e decidir
sobre o depósito na conta bancária informada no pedido de ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em direito.
Nestes termos, pede deferimento.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

Da preliminar do ônus da prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721492/2019-41
4
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721492/2019-41
5
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento
de valor pagos indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar
se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União,
quando assim declarados pela autora. Também não cabe a pretensão de
que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora, saneiem de ofício o processo
na ausência de apresentação de documentos.
Sem razão à Recorrente.

Mérito
A questão gira em torno da aquisição de leite in natura como insumo da
Recorrente que produz produtos lácteos. Ocorre que por disposição de Lei
Complementar Estadual que dispensaria a emissão de notas fiscais por
produtores de leite, pessoas físicas e em outras situações determinadas na
Lei Complementar Estadual.
Vemos que a Recorrente junta registros de Notas Fiscais e de registro no
EFD Contribuições, no entanto, não há no processo nenhuma
demonstração do pagamento das aquisições, ou mesmo do recebimento
dos insumos, salvo as notas fiscais de entrada, que pretendem suprir a
ausência de documentação fiscal que suporte as operações de aquisição de
insumos.
Assim, entendo que não há elementos de prova no processo que suportem
as alegações da Recorrente, e também que cabe a quem pleiteia o direito
em prová-lo.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.307 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721492/2019-41
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 399
DF CARF MF
Original